Tribunal: TJSP
Processo: 2060275-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Justiça gratuita. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Pertinência. Presença dos pressupostos para a concessão da benesse. Alegada hipossuficiência demonstrada. Parte que se encontra desempregada, com renda proveniente de seguro-desemprego, cujo valor não ultrapassa 2 salários-mínimos, somado ao modo de pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Justiça gratuita. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Pertinência. Presença dos pressupostos para a concessão da benesse. Alegada hipossuficiência demonstrada. Parte que se encontra desempregada, com renda proveniente de seguro-desemprego, cujo valor não ultrapassa 2 salários-mínimos, somado ao modo de pagamento do imóvel objeto da demanda que bem ilustram a situação financeira da parte.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.